Tribunal: TJMT
Processo: 1025655-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025655-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JANDIR RICHARDI - CPF: 856.206.969-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, diante do valor da causa inferior ao limite legal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a causa, que versa sobre matéria ambiental, deve ser processada na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, considerando o valor atribuído à demanda.

III. Razões de decidir
3. A Lei nº 12.153/2009 e a tese fixada no IRDR nº 85560/2016 estabelecem a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de valor inferior a 60 salários mínimos, independentemente da complexidade.
4. A argumentação sobre a especialização jurisdicional e complexidade ambiental não afasta a incidência da tese vinculante.
5. A decisão monocrática foi mantida, pois o recorrente não apresentou elementos novos ou relevantes para modificar o entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar ações com valor inferior a 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de produção de prova pericial, conforme IRDR nº 85560/2016.
2. A competência absoluta pode ser reconhecida de ofício e não é afastada por critério de especialização jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 64, §1º, e 985, I; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR nº 85560/2016; STJ, AREsp 1.020.939/RS, rel. Min. Francisco Falcão.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por
JANDIR RICHARDI
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 310153854), que

determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, juiz de direito, que, na “
Ação de Desconstituição de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
” n.º 1044843-53.2025.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 196077874 – autos n.º 1044843-53.2025.8.11.0041):

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA proposta JANDIR RICHARDI em face do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo, como tutela provisória de urgência, a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 1095023523, retirando a propriedade rural em comento da lista de área embargadas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

No mérito, pugna pelo cancelamento do Termo de Embargo.

A análise da pretensão liminar foi postergada com o propósito de colher informações do requerido (id. 194896920).

O ESTADO DE MATO GROSSO manifestou pelo indeferimento da tutela de urgência, argumentando que o pedido feito esgota o objeto da presente ação, esvaziando a função regulatória e sancionatória do órgão, uma vez que a multa ambiental tem importante função repressiva.

É o relatório.

Decido.

1.FUNDAMENTOS.

De início, frisa-se que a tutela provisória de urgência pode ser dividida em tutela cautelar e em tutela antecipada, de modo que se pode falar em medidas provisórias de natureza cautelar e de natureza antecipatória, sendo estas de cunho satisfativo e aquelas de cunho preventivo. Em ambos os casos, para a concessão da mencionada tutela, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC).

Na espécie, a pretensão esboçada na inicial tem natureza
cautelar
,
porquanto visa garantir o resultado útil do processo
mediante “
a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 1095023523, retirando a propriedade rural em comento da lista de área embargadas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente”.

Numa análise sumária, própria dessa fase processual, constata-se que os documentos acostados à petição inicial são suficientes para evidenciar, de forma convincente, a probabilidade do direito invocado pela parte requerente.

1.1. DA ATIVIDADE DE AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA DO REQUERENTE. DA APLICAÇÃO DO ART. 16 DO DECRETO 6.514/2008.

A probabilidade do direito capaz de justificar a concessão da tutela –
a possibilidade de suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 1095032124
– deve ser analisada, inicialmente, sob o prisma do Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), que, por sua vez, dispõe sobre a pequena propriedade ou posse rural familiar, assim como sobre a imposição de embargo ambiental:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

[...]

V - pequena propriedade ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006;

[...]

Art. 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

§ 1º O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal,
não alcançando as atividades de subsistência
ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração.
[sem destaque no original]

Dispõe o art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, sobre as diretrizes para a formulação da Política Nacional de Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais:

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011)

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.”

Por sua vez, a Lei 11.329/2006 (Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais), mencionada no art. 3, inciso V, do Código Florestal, estabelece que se considera agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, que regulamentada pelo Decreto 9.064/2017 (trata das questões de Reforma Agrária), estabelece alguns requisitos que devem ser, simultaneamente, atendidos para a caracterização da Unidade Familiar de Produção Agrária – UFPA:

Art. 3º A UFPA e o empreendimento familiar rural deverão atender aos seguintes requisitos:

I - possuir, a qualquer título, área de até quatro módulos fiscais;

II - utilizar, no mínimo, metade da força de trabalho familiar no processo produtivo e de geração de renda;

III - auferir, no mínimo, metade da renda familiar de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; e

IV - ser a gestão do estabelecimento ou do empreendimento estritamente familiar
.

§ 1º O disposto no inciso I do caput não se aplica à UFPA e ao empreendimento familiar rural compostos por extrativistas, pescadores, povos indígenas, integrantes de comunidades remanescentes de quilombos e demais comunidades tradicionais.

§ 2º Na hipótese de pescadores artesanais, de aquicultores, de maricultores e de extrativistas que desenvolvam tais atividades não combinadas com produção agropecuária, para fins do cumprimento do inciso I do caput, a área do estabelecimento será considerada igual a zero.
[sem destaque no original]

Sobre o tema, igualmente dispõe o art. 16, do Decreto n. 6.514/2008 que:

Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando as atividades de subsistência
.
[sem destaque no original]

Logo, vê-se que a política ambiental nacional visou à manutenção do sustento familiar em relativização a proteção ao meio ambiente, sendo necessário, entretanto, comprovar o exercício dessa atividade.

Com efeito, em uma análise sumária própria desta fase processual,
os documentos atrelados a inicial demonstram a boa aparência do direito da parte requerente e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência
, destinada ao imediato atendimento de seu pedido liminar.

Conforme o
Auto de Infração n. 1095023423
e
Termo de Embargo n. 1095023523, ambos lavrados em 16/06/2023
(Id. 194777395 - Págs. 1-3), o requerente foi autuado pela conduta de
“por destruir, através de desmatamento a corte raso, 19,2 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente”
em sua propriedade rural, denominada de Sítio Alvorada, localizada no Município de União do Sul (MT).

Ao perquirir a existência dos requisitos para o enquadramento legal da área/atividade embargada em atividade de subsistência familiar, infere-se que a área do
imóvel rural possui 23,80 ha
, consoante consta no
Auto de Infração n. 1095023423
e
Termo de Embargo n. 1095023523
(Id. 194777395 - Págs. 1-3), dimensão essa que está enquadrada em um módulo fiscal para o Município de União do Sul (MT), de acordo com o INCRA (
https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos
).

Além disso, consta dos autos, a Declaração de Aptidão do PRONAF (Id. 177375702), a
Autorização Provisória de Funcionamento Rural (id. 194774172), a Declaração de Atividade do Associado (id. 194774174), a Declaração de Aptidão ao PRONAF (id. 194774175)
, e
a carteira do Cadastro Nacional de Agricultura Familiar (id. 194774177),
sendo o acervo probatório que dá suporte ao pedido liminar, mormente por demonstrar, de plano, que a parte requerente se enquadra como agricultora e empreendedora apta a explorar atividade rural em regime de economia familiar/subsistência (art. 3º, da Lei n. 11.236/06).

Portanto, não obstante o desrespeito às normas aplicáveis à supressão de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, configurar infração administrativa, legitimando, a princípio, a lavratura dos Autos de Infração, não se mostra admissível à imposição de embargo/interdição da área autuada.

Por fim, não se verifica o
periculum in mora inverso
haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

2.DISPOSITIVO.

Posto isso, e sem prejuízo de revogação posterior:

2.1.

DEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência almejada pela parte requerente, por conseguinte,
DETERMINO
a suspensão do
Termo de Embargo n. 1095023523, de 16.06.2023
, lançado sobre o imóvel rural

denominado
SÍTIO ALVORADA
, localizado no Município de
UNIÃO DO SUL (MT),
por consequência, a exclusão do referido imóvel da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA/MT, ficando autorizada a continuidade da atividade rural desempenhada no local, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial,
devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 15 (quinze) dias
.

2.2.

CITE-SE
o ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal.

2.3.
Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.4.
Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o argumento de que a parte agravada realizou o desmatamento de 19,2 hectares de vegetação nativa em área objeto especial de preservação, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, nos termos do Auto de Infração n.º 1095023423.

Diante disso, que era dever da autoridade fiscalizadora proceder à lavratura do correspondente termo de embargo, com fundamento no art. 16, do Decreto Federal n.º 6.514/2018.

Assevera, ainda “(...)o fato de ser considerado pequeno produtor rural não é por si só, indicativo de que sua propriedade seja considerada como fonte única de sua sobrevivência e não a autoriza a desrespeitar as regras ambientais”.

Salienta que “(...)considerando que a lavratura do termo de embargo é uma imposição legal em casos de infrações às normas ambientais, resta evidente que deve ser mantida até a efetiva regularização da situação que ensejou a sua lavratura, notadamente em razão da relevância do bem tutelado”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“(...)a) Na ocasião do recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo, nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimado o agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) No mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

Termos em que requer deferimento (...)”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme se extrai do documento de ID. 304119878.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 307259854).

Em seguida, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado no ID. 309832851 manifesta-se pelo provimento do presente agravo de instrumento, com o fim de revogar a decisão agravada e restabelecer os efeitos do termo de embargo.

É o relatório.
DECIDO.

Preliminarmente, antes de se adentrar na análise meritória, revela-se imprescindível proceder à verificação da competência desta Egrégia Corte para o processamento e julgamento da presente demanda, porquanto se cuida de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, cognoscível de ofício e passível de apreciação em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Com efeito, da análise dos elementos constantes dos autos, observa-se que a parte autora, ora agravada,
JANDIR RICHARDI
, ajuizou, em
21.05.2025
, a ação originária, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, alegando que, na condição de assentado rural e agricultor familiar, encontra-se amparado pela legislação que protege a pequena propriedade explorada em regime de economia familiar, motivo pelo qual não poderia ter sido submetido à medida restritiva incidente sobre a área por ele cultivada, destinada exclusivamente à subsistência própria e de seu núcleo familiar.

Com fundamento em tais razões, requereu a parte autora, em sede de tutela de urgência, o imediato levantamento do embargo incidente sobre a área em questão e, ao final, a anulação do respectivo termo administrativo, a fim de assegurar a continuidade das atividades de subsistência próprias e de sua família, atribuindo à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse contexto, considerando que a quantia atribuída à causa se encontra dentro do limite de até 60 (sessenta) salários mínimos, impõe-se a observância do disposto no art. 2º, § 4º, da Lei n.º 12.153/2009, que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, o qual estabelece que, “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta” para o conhecimento, processamento e julgamento das ações cujo valor da causa não ultrapasse o referido teto.

A jurisprudência desta Corte de Justiça tem se firmado, de maneira uniforme, no sentido de que a referida norma confere competência absoluta e inderrogável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente da complexidade da matéria ou da eventual necessidade de dilação probatória, como se depreende dos julgados abaixo transcritos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO LIMINAR – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – APROVADA EM CONCURSO PARA PROFESSORA - INFORMAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE QUANTO À INCOMPATIBILIDADE DAS FUNÇÕES - OPÇÃO PELO CARGO DE PROFESSORA E EXONERAÇÃO DO CARGO DE TDI - POSTERIOR PARECER FAVORÁVEL DA PGE QUANTO À POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS CARGOS - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO ATO EXONERATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE ACARRETE ACRÉSCIMO PECUNIÁRIO - VEDAÇÃO LEGAL - ARTIGO 1º DA LEI 9.494/97 E ARTIGO 7º § 2º DA LEI 12.016/2009 – LIMINAR RATIFICADA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJ-MT 10005217620228110000 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 05/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/05/2022)”.

“Recurso Inominado nº 1000869-72.2019.8.11.0009. Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Colíder. Recorrente: Estado de Mato Grosso. Recorridos: Antônio Roberto Piton, Benedito Lemos do Prado e Maria de Lourdes Piton. Data do Julgamento: 26/03/2021. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DÉBITO CONSTITUIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO - PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, transcorrido o lapso temporal de mais de 05 (cinco) anos, contados da data de constituição do crédito tributário, sem que tenha ocorrido o ajuizamento da ação de execução fiscal pertinente, impõem-se o reconhecimento da prescrição do direito da fazenda pública cobrar o referido débito. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT 10008697220198110009 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 26/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/03/2021)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DANO AMBIENTAL - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO - REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. 1. De acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema n.º 1), é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 2. Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e jugar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos até então praticados. 3. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000708-88.2018.8.11.0082, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 28/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023)”.

Além disso, tal entendimento encontra amparo expresso na Resolução n.º 04/2014 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual regulamenta, no âmbito estadual, a aplicação da Lei Federal n.º 12.153/2009, que institui os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Referida norma dispõe, em seu art. 1º, que:

“Art. 1º - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I
– nos Juizados Especiais da Fazenda Pública
, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1º Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X – indenizatórias;

XI – notificações, interpelações e protesto judicial;

§ 2º. Os feitos distribuídos até a entrada em vigor desta Resolução permanecerão com a competência inalterada.

§ 3º. A Corregedoria-Geral da Justiça apurará eventual embaraço que se crie na observância da competência absoluta prevista no § 4º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, instaurando, se necessário, sindicância para apuração de responsabilidade do magistrado ou do servidor”.

Outrossim, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016 (Tema n.º 01), fixou tese vinculante nos seguintes termos: “Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

Diante desse contexto normativo e jurisprudencial consolidado, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa o teto legal fixado para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como que a demanda matéria discutida não se insere nas hipóteses excepcionais elencadas no art. 2º, § 1º da Lei n.º 12.153/2009, revela-se necessário o reconhecimento da incompetência absoluta desta Câmara para o processamento e julgamento do presente recurso.

Ressalta-se que, embora o pedido de atribuição de efeito suspensivo já tenha sido anteriormente apreciado, com indeferimento àquela altura processual, tal circunstância não constitui óbice à remessa dos autos ao juízo competente, porquanto a competência, na hipótese em exame, reveste-se de natureza absoluta. Assim, caberá ao juízo natural da causa deliberar acerca da eventual reavaliação da medida liminar, bem como decidir sobre a convalidação ou eventual anulação dos atos processuais até então praticados. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA Nº 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.
Recurso não provido.(N.U 0000896-72.2015.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIZ CARLOS DA COSTA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)”. (Grifos nossos)

Ante o exposto,
CHAMO O FEITO À ORDEM
para, de ofício, declarar a incompetência absoluta desta Câmara, com remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deste Estado, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009, da Resolução n.º 04/2014/CGJ-MT e da tese firmada no IRDR n.º 85560/2016 (Tema 01/TJMT).

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido
in albis
o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a) a controvérsia posta nos autos não é meramente patrimonial, mas envolve discussão sobre a validade de Termo de Embargo ambiental, inserindo-se no âmbito do Direito Ambiental; b) o caso exige interpretação de normas constitucionais e infraconstitucionais ambientais, exame da legalidade do exercício do poder de polícia ambiental e produção de prova pericial multidisciplinar; c) a especialização da Vara do Meio Ambiente decorre de mandamento constitucional de proteção ambiental; d) o critério material deve prevalecer sobre o valor da causa; e) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a necessidade de prova pericial complexa é incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Com base no exposto, pede
“(...)
a.
O conhecimento do presente Agravo Interno
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 1.021 do Código de Processo Civil;

b.
O provimento do recurso, com a reconsideração da decisão monocrática agravada
, a fim de que seja afastado o declínio de competência e mantida a tramitação do feito perante está Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em observância ao princípio da especialidade jurisdicional e à necessidade de adequada tutela do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, CF);

c.
Subsidiariamente
, caso não haja reconsideração, que o presente recurso seja levado a julgamento pelo
colegiado desta Câmara
, para que, apreciando a matéria, reconheça a competência do Tribunal de Justiça, afastando a remessa dos autos à Turma Recursal Única, diante da complexidade probatória da demanda e da competência material da Vara Especializada do Meio Ambiente;

d. A intimação da parte agravada, na forma da lei, para, querendo, apresentar contrarrazões; e. Por fim, requer sejam todas as publicações e intimações realizadas em nome de seu Procurador signatário, sob pena de nulidade. Termos em que, pede deferimento.”.

Ausente as contrarrazões (ID. 328589889).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto por
JANDIR RICHARDI
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que

determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (ID. 310153854)
.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia reside em definir se a competência para processar e julgar o presente Agravo de Instrumento pertence a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo ou à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Primeiramente, destaco que a questão da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016 (Tema nº 01), que fixou a seguinte tese vinculante:

"Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial"

A tese firmada no referido IRDR é de observância obrigatória por todos os órgãos jurisdicionais vinculados a este Tribunal, conforme dispõe o art. 985, I, do Código de Processo Civil:

"Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;"

Nesse contexto, a Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabelece em seu art. 2º, § 4º:

"Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

(...)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta"

A Resolução n.º 04/2014 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a aplicação da Lei Federal n.º 12.153/2009 no âmbito estadual, reforça essa competência absoluta em seu art. 1º, § 1º, estabelecendo um rol exemplificativo de matérias que se submetem à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, incluindo expressamente as ações anulatórias, declaratórias e indenizatórias, desde que o valor da causa não ultrapasse 60 salários mínimos.

No caso em análise, conforme consta da decisão agravada, a ação originária foi proposta por Jandir Richardi em face do Estado de Mato Grosso, visando à desconstituição de ato administrativo (Termo de Embargo n.º 1095023523), com valor atribuído à causa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que se encontra dentro do limite de 60 (sessenta) salários mínimos estabelecido pela Lei nº 12.153/2009.

O agravante argumenta que a matéria ambiental, por sua complexidade e relevância constitucional, atrairia a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente e, consequentemente, deste Tribunal de Justiça em grau recursal. Contudo, tal entendimento não pode prevalecer diante da tese firmada no IRDR n.º 85560/2016, que expressamente afastou a complexidade da matéria e a necessidade de produção de prova pericial como critérios para definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Ademais, o precedente citado pelo agravante (Conflito de Competência n.º 1004369-74.2019.8.11.0000) não se aplica ao caso em tela, pois trata de conflito entre juízos de primeiro grau, não abordando a competência recursal entre Câmaras do Tribunal de Justiça e Turmas Recursais.

Quanto à alegação de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a incompatibilidade entre a necessidade de prova pericial complexa e o rito dos Juizados Especiais, cumpre esclarecer que tal entendimento não prevalece sobre a tese firmada no IRDR, que vincula todos os órgãos jurisdicionais deste Tribunal.

O Enunciado n.º 15 do FONAJE, mencionado pelo agravante, também não tem o condão de afastar a aplicação da tese firmada no IRDR, pois trata-se de mera orientação administrativa sem caráter vinculante.

Ressalto que a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, quando o valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, é matéria pacificada na jurisprudência deste Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - DANO AMBIENTAL - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO - REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. 1. De acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, pela Seção de Direito Público, Tema n. 1, é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 2. Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e jugar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos até então praticados. 3. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso." (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 0000708-88.2018.8.11.0082, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 28/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/04/2023)

Importante salientar que a competência absoluta, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão, conforme dispõe o art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil:

"Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício."

No que concerne ao argumento de que o princípio da especialidade jurisdicional deveria prevalecer sobre o critério do valor da causa, é necessário esclarecer que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, quando o valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, decorre de expressa disposição legal (art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009), não podendo ser afastada por critérios hermenêuticos.

O princípio da especialidade, invocado pelo agravante, não se sobrepõe à regra expressa de competência absoluta estabelecida pelo legislador. Ademais, a tese firmada no IRDR n.º 85560/2016 já enfrentou essa questão, afastando expressamente a complexidade da matéria como critério para definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Quanto à alegação de risco de decisões frágeis e incoerentes caso a matéria ambiental seja julgada pelos Juizados Especiais, tal argumento não encontra respaldo jurídico, pois pressupõe, sem qualquer fundamento concreto, que os magistrados que atuam nos Juizados Especiais não possuem capacidade técnica para julgar questões ambientais.

Por fim, cabe ressaltar que, conforme mencionado na decisão agravada, caberá ao juízo natural da causa deliberar acerca da eventual reavaliação da medida liminar, bem como decidir sobre a convalidação ou eventual anulação dos atos processuais até então praticados, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por JANDIR RICHARDI, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026